Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704708-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ALIANZZA LTDA AGRAVADO: MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Via Alianzza Ltda. contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu a sucessão processual (proc. no 0723889-40.2018.8.07.0001, ID no 146835764, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais seriam inexigíveis como consequência da gratuidade de justiça deferida e, por essa razão, não podem ser objeto do cumprimento de sentença. 3. Sustenta que há excesso de execução, pois a multa no percentual de 10% deve incidir sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 80.000,00) e não R$ 205.000,00 como consta nos cálculos apresentados pela agravada na origem. 4. Aduz que não há confusão patrimonial, tampouco ocorreu o exaurimento das medidas constritivas que justificasse a inclusão das sócias no polo passivo do cumprimento de sentença, pois não foram demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. 5. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecer o excesso de execução. 6. O preparo não foi providenciado, mas a agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O pedido de cumprimento do título judicial foi apresentado em 19/5/2022 (ID no 125257256) e posteriormente houve emenda quanto aos cálculos elaborados pela exequente (ID no 126844100). 11. Apesar de defender a inexigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, o deferimento da gratuidade de justiça tem efeitos prospectivos, motivo pelo qual só abrangem as verbas posteriores ao benefício. Precedente: Acórdão 1603252, 07082277620228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Por vezes, contudo, devido a essa condição, os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 13. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 14. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 15. É preciso se atentar que o “princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 16. A agravada demonstrou que houve a dissolução da pessoa jurídica, com a apuração de haveres, o que justificou a sucessão processual, considerando que o patrimônio que era da pessoa jurídica passou a pertencer às sócias. Logo, a decisão viabilizou a incidência adequada das normas pertinentes ao caso concreto, o que afasta a alegação de prejuízo. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, diante da documentação e esclarecimentos prestados (ID no 44033727), motivo pelo qual a exigibilidade do recolhimento do preparo ficará suspensa pelo prazo legal. 22. Pondero que essa questão não vincula o Juízo de origem, que poderá analisar, com melhores elementos, a atual situação econômico-financeira da agravante após a manifestação das sócias e, se o caso, revogar o benefício ora concedido. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO